Tribunal: TJDFT
Processo: 0010772-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010772-75.2008.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O SINDIRETA/DF juntou petição informando o depósito judicial da quantia de R$ 1.425,22 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos) relativa ao pagamento dos honorários sucumbenciais (ID 61445652). Intime-se o Distrito Federal quanto ao referido depósito. Brasília, 17 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR